Tribunal: TJSP
Processo: 1501403-67.2016.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Taxas do exercício de 2014 – Reconhecimento do abandono do processo (art. 485, III, do CPC/2015) – Sentença extintiva – Inadmissibilidade – Inobservância de intimação pessoal do Fisco para suprir a falta em cinco dias – Descumprimento do §1o do art. 485 do CPC/2015 – Prosseguimento da demanda na origem – Sentença anulada – Recurso da Municipalidade

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Taxas do exercício de 2014 – Reconhecimento do abandono do processo (art. 485, III, do CPC/2015) – Sentença extintiva – Inadmissibilidade – Inobservância de intimação pessoal do Fisco para suprir a falta em cinco dias – Descumprimento do §1o do art. 485 do CPC/2015 – Prosseguimento da demanda na origem – Sentença anulada – Recurso da Municipalidade provido, com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000123852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1501403-67.2016.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE BARRETOS, é apelada MARIA RITA ROBERTO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, com determinação.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
SILVANA MALANDRINO MOLLO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1501403-67.2016.8.26.0066 - Barretos - VOTO No 7381 2/5
Apelação Cível no 1501403-67.2016.8.26.0066
Apelante: Municipalidade de Barretos.
Apelada: Maria Rita Roberto.
Comarca: Barretos.
Juiz de Origem: Carlos Fakiani Macatti.
VOTO No 7381
APELAÇÃO CÍVEL Execução Fiscal Taxas do exercício de
2014 Reconhecimento do abandono do processo (art. 485, III, do
CPC/2015)

Sentença
extintiva

Inadmissibilidade

Inobservância de intimação pessoal do Fisco para suprir a falta em
cinco dias Descumprimento do §1o do art. 485 do CPC/2015
Prosseguimento da demanda na origem Sentença anulada
Recurso da Municipalidade provido, com determinação.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Municipalidade de Bertioga, nos autos da Execução Fiscal por ela movida contra
Maria Rita Roberto, em face da r. sentença de fls. 31/32, que extinguiu o processo
sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, do CPC/2015, ante a
configuração do abandono da causa.
Inconformada, a Municipalidade alega que não foi
negligente na prática dos atos que lhe incumbiam, jamais tendo se quedado inerte.
Aduz que a demora para a localização e citação do executado decorre do fato de que
este não manteve seus dados atualizados, incumbência que lhe incumbia, nos termos
do art. 62 da Lei Municipal no 06/1994, e que, de todo modo, a extinção por
abandono imprescinde de sua intimação pessoal, a qual não é suprida pelo sistema
DJE. Requer, pois, o provimento do recurso, reformando-se a sentença e
determinando o regular prosseguimento do feito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1501403-67.2016.8.26.0066 - Barretos - VOTO No 7381 3/5
Recebido e processado o recurso tempestivo, não
houve apresentação de contrarrazões.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se da leitura de todo o processado que a
Municipalidade de Barretos ajuizou Execução Fiscal em face de Maria Rita
Roberto, objetivando a cobrança de débitos relativos a IPTU dos exercícios de 2012
a 2015, conforme CDA de fls. 02/05.
Frustrada a citação do executado (fls. 15), a
Municipalidade foi intimada, via portal eletrônico, para se manifestar,
permanecendo, todavia, inerte (fls. 21/25). Sobreveio, ato contínuo, a r. sentença
extintiva, objeto do apelo que se passa a analisar.
Pois bem.
A irresignação municipal merece acolhimento.
De fato, conforme alegou a Municipalidade, não se
vislumbra, na hipótese em testilha, o abandono da causa. Isso porque, nos termos do
art. 485, inciso III, §1o, do CPC/2015, diploma processualista este que tem
aplicação subsidiária às execuções fiscais, são necessários, para tanto, os seguintes
pressupostos: o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias e, após, a intimação
pessoal para suprimento da falta em 5 (cinco) dias.
Aliás, a respeito disso, ressalte-se que a Fazenda
Pública tem prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, nos
termos do art. 183 do CPC/2015.
Feitas essas considerações, verifica-se que o
decisum recorrido está eivado de nulidade, pois, a Municipalidade não foi
intimada pessoalmente para suprir a falta e dar andamento ao processo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1501403-67.2016.8.26.0066 - Barretos - VOTO No 7381 4/5
consoante dispõe o referido §1o do art. 485 do CPC/2015: “Nas hipóteses
descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta
no prazo de 5 (cinco) dias”.
A intimação pessoal da Fazenda Pública para todos
os atos processuais é prerrogativa que decorre do art. 25 da LEF.
Tal garantia se coaduna com a lógica da vedação
da decisão surpresa, também preconizada no art. 10 do codex processualista. Cite-
se, a respeito, valiosa lição do célebre Dr. Humberto Theodoro Junior:
“Diante do sistema de impulso oficial do processo, o
juiz não está jungido a aguardar a provocação de
interessado para extinguir a relação processual
abandonada pela parte. Verificada a paralisação por
culpa dos litigantes, de ofício será determinada a
intimação pessoal da parte (ou partes), na forma
recomendada pelo §1o do art. 485. E, não sanada a
falta, decretará a extinção, mesmo sem postulação do
interessado ou do Ministério Público.”
(JUNIOR, Humberto Theodoro. Curso de direito
processual civil, Vol. I, 57a ed., 2016, p. 1032) (g.n.)
Nesse aspecto, in concreto, infere-se dos autos que
o despacho ordenatório da manifestação da exequente sobre o prosseguimento da
demanda somente foi encaminhado para intimação via portal eletrônico,
contrariando os dispositivos legais mencionados, a ensejar o afastamento do decreto
de extinção por abandono.
Em
caso
semelhante,
esta
Egrégia
Corte
manifestou o mesmo entendimento:
“EXECUÇÃO FISCAL
Extinção do feito com
fundamento no artigo 485, III do CPC Necessidade
de intimação pessoal da parte Artigo 267, §1o, do
Código de Processo Civil Sentença anulada para
determinar o prosseguimento do feito
Recurso
provido.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1501403-67.2016.8.26.0066 - Barretos - VOTO No 7381 5/5
(Apelação Cível 0002434-81.2014.8.26.0418; Data do
Julgamento: 09/08/2018).
De rigor, portanto, a anulação da r. sentença, em
razão da ofensa ao procedimento legal mencionado.
Ante o exposto, dou provimento ao apelo da
Municipalidade, para anular a r. sentença e determinar que os autos retornem
ao Juízo de Origem, para prosseguimento da ação executiva, em seus ulteriores
termos.
SILVANA M MOLLO

Relatora